Tribunal: TJSP
Processo: 0034088-94.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença - Processo extinto, na fase de cumprimento de sentença, pela inércia do autor em providenciar o envio de ofício do seu interesse - Situação que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 924 do Código de Processo Civil - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao 1o Grau, para regular prosseguimento -

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença - Processo extinto, na fase de cumprimento de sentença, pela inércia do autor em providenciar o envio de ofício do seu interesse - Situação que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 924 do Código de Processo Civil - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao 1o Grau, para regular prosseguimento - Recurso provido.